Tribunal: TJDFT
Processo: 0752532-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752532-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KENIA MYRIANE BORBA IMPETRADO: DIRETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de antecipação da tutela, impetrado por KENIA MYRIANE BORBA, contra ato do DIRETOR DE PAGAMENTO DE PESSOAS DA GERÊNCIA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, concernente na determinação de restituição de valores atualizados no montante de R$ 26.519,85. Na inicial, a impetrante narra que, por intermédio do SEI-GDF no 24/2019 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, datado de 08 de outubro de 2019, foi formalmente notificada acerca do suposto recebimento indevido da gratificação GAPED, referente ao período compreendido entre 01/07/2017 e 31/07/2019. Aduz, entretanto, que os pagamentos realizados decorreram de ato unilateral da Administração, que, com base na ausência de atualização de informações nos registros da Secretaria de Educação, considerou, erroneamente, que a servidora possuía direito à percepção da gratificação GAPED. Assim, fica evidente que a Administração, por sua própria liberalidade, praticou atos contrários às diretrizes legais. Diante da impossibilidade de composição administrativa e frente à ausência de fundamentos sólidos para justificar a restituição dos valores, restou à impetrante buscar a tutela jurisdicional do Estado. Desse modo, requer o reconhecimento judicial de sua boa-fé quanto ao recebimento dos valores em questão, com a consequente declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a devolução, por manifesta violação ao devido processo legal e aos princípios da Administração Pública (ID 67118429). Esta Relatoria proferiu decisão deferindo a medida liminar pleiteada “para determinar a suspensão dos efeitos da decisão exarada no processo administrativo SEI no 00080-00163855/2019-71, a fim de impedir qualquer desconto na remuneração da impetrante a título de reposição ao erário da quantia de R$ 26.519,85 (vinte e seis mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos) relativo à Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, até final decisão do colegiado” (ID 67230750). Ao ID 67636342 e seguintes, foram prestadas informações pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Os autos retornaram conclusos. É o breve relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. A Lei no 11.697/08, que disciplina a “organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê o seguinte: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; [...] Art. 9o O Regimento Interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização, competência, atribuição e funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Administrativo, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, das Câmaras, das Turmas e das Turmas Recursais, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional”. – g.n. O art. 21, II, do RITJDFT, por sua vez, dispõe: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: [...] II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” O mandado de segurança foi impetrado apontando como autoridade coatora o Diretor de Pessoal da Secretaria de Educação do Distrito Federal, autoridade que não goza da prerrogativa de foro, e, por esse ângulo, bem se vê que não responde a mandado de segurança perante esta Câmara, mas perante as varas de Fazenda Pública, na forma do art. 26, III, da Lei no 11.697/08. Logo, rumem os autos em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do DF, mantidos os efeitos da decisão de ID 67230750 até apreciação do feito pelo Juízo competente (art. 64, §4o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator